Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-35.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008243-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BEIJAMIM BALBINO PINTO DE ARRUDA - CPF: 318.049.691-68 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
–
PACIENTE IDOSO – PACIENTE IDOSO E COM HISTÓRICO DE DOENÇAS CRÔNICAS – TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO FORNECIDO PELA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP E DO ART. 5º DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Embora o paciente seja idoso e possua histórico de doenças crônicas, o que o insere no grupo de risco de contágio pela COVID-19, inexiste documento médico demonstrando que está contaminado ou com suspeitas de contágio do coronavírus, havendo, ainda, informação penitenciária indicando que está recebendo o tratamento adequado ao seu estado de saúde no estabelecimento prisional, no qual, inclusive, todas as medidas sanitárias de prevenção estão sendo tomadas. Ademais, diante da ausência de notícias de suspeita ou confirmação da doença no local, impede-se que o favorecido seja beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 117 da LEP e do art. 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

2.

Outrossim, a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois
como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo que deve haver a
inequívoca demonstração da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde, caso contrário, não se justifica a concessão do benefício ao sujeito
.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DR.
ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE:

BEIJAMIM BALBINO PINTO DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por negar-lhe a prisão domiciliar, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19)
, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 3855-84.2015.8.11.0064, em que cumpre pena unificada de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, desde a data de 27/07/2018.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário alega que o paciente está
inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID- 19), pois é idoso e possui enfermidades crônicas decorrentes da idade avançada (72 anos),
a presumir as suas limitações e maior vulnerabilidade diante da pandemia
, fato que, na intelecção do causídico, enseja sua colocação em
regime domiciliar
,
nos termos do art. 117, incs. I e II, da Lei n.º 7.210/84 e da Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
.

Diante do que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
39418471 ao ID 39436959.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 39517498) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 39654483.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem do
mandamus
(ID 42259955).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no Processo Executivo nº 3855-84.2015.8.11.0064
,
o paciente
Beijamim Balbino Pinto de Arruda
cumpre pena unificada de
10 (dez) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime
fechado
, em razão da condenação pelos crimes tipificados no art.
33, §4º, e art. 33,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Pautada na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e no que dispõe o artigo 117, incisos I e II, da Lei de Execuções Penais, a i. defesa pugnou em 1º grau pela possibilidade de
cumprimento da pena em prisão domiciliar
, ao argumento de que, em razão da senilidade do penitente e de ser acometido de doenças crônicas, enquadra-se no grupo de risco de
contágio pelo coronavírus (COVID- 19).

No entanto, o d. Juízo das Execuções Penais entendeu pela impossibilidade da concessão do benefício sob o fundamento de que, malgrado a idade avançada do reeducando, a defesa não apresentou qualquer documento médico que comprovasse histórico de patologia graves ou mesmo o agravamento de sua condição física que implique em risco à sua saúde com a manutenção em cárcere.

Além disso, ressaltou que as normas da Nota Técnica Orientativa n.º 01/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT estão sendo devidamente cumpridas pelas unidades prisionais da comarca de Rondonópolis/MT, inexistindo, até o momento, casos suspeitos de contaminação em tais locais e os casos confirmados
extramuros
, aparentemente, estão sendo devidamente tratados.

Assim, diante da ausência de documento oficial que demonstre a existência de doença crônica ou aponte suspeita de contágio da COVID-19, ou, no mínimo, que tivesse tido contato com pessoa infectada, concluiu pela irrazoabilidade da colocação em prisão domiciliar, mesmo porque não há como garantir que tais benefícios assegurarão que não seja contaminado pelo vírus, haja vista que, diante do momento pandêmico vivenciado, todo e qualquer ser humano, estando em liberdade ou não, corre o risco de contrair o coronavírus, de modo que o deferimento do pleito defensivo seria apenas uma forma de burlar o sistema progressivo da execução penal.

E ao final concluiu que “
não se pode usar a pandemia da COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação, sem qualquer apontamento concreto. Aliás, se todo ser humano possui direitos e garantias fundamentais, também se mostra absolutamente vedado deixar a sociedade desprotegida ou indefesa”
(ID 39418476 – Pág. 8).

Desta feita, diante de tais argumentos e do exame da prova pré-constituída no presente
mandamus
, entendo que
não assiste razão à i. defesa
.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque
como a própria nomenclatura sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando reiteradamente, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

E, especificamente nos processos executivos, o art. 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ orienta que seja analisada a possibilidade de
progressão antecipada de regime
àqueles que cumprem pena em regime
fechado
e
semiaberto
que sejam mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até 12 anos ou com deficiência; idosos, indígenas ou enquadrados no grupo de risco; reclusos em estabelecimentos penais superlotados, sem equipe médica de saúde ou com ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas ou instalações que favoreçam a propagação do vírus.

Quanto à
prisão domiciliar
, aconselha que seja concedida aos penitentes submetidos ao regime
aberto
e
semiaberto
,
ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, desde que inexista espaço de isolamento adequado na unidade carcerária.

Por outro lado, a possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada no art. 117 da Lei n.º 7.210/84, cujo
caput
somente a admite aos presos submetidos ao regime
aberto
.

Entretanto, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir,
de forma excepcional
, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Desta feita, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados desde que haja
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, hipótese que não restou demonstrada in casu
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Sucede que, em razão da pandemia do novo coronavírus, diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pela COVID-19.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção à regra.

Assim, tais pedidos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido se manifestou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ,
in verbis:

“
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.º 62/2020, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
,
não bastando a mera alegação de problemas de saúde inerentes à idade do paciente.

Partindo de tais premissas e examinando o conjunto probatório da presente impetração, bem assim as informações prestadas, verifico que os requisitos do art. 117 da LEP e do art. 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não foram devidamente preenchidos, pois, embora o paciente esteja inserido no grupo de risco do contágio da COVID-19 por ser idoso,
atualmente cumpre pena em regime fechado e inexistem evidências de que tenha sido diagnosticado suspeito ou confirmado de contaminação pelo coronavírus ou esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado
.

Por sua vez, a despeito da alegação de ser portador de diversas doenças, o
impetrante apresentou nesta impetração declaração do estabelecimento prisional indicando que o paciente é um recuperando em tratamento de condição crônica,

sem qualquer documentação médica que comprove que
encontra-se extremamente debilitado
, por motivo de grave doença, associado à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que cumpre pena.

Sendo assim, ao revés do sustentado pelo causídico, a própria
documentação acostada aos autos demonstra que a unidade carcerária está disponibilizando o atendimento e tratamento médico adequado ao estado de saúde
do penitente enquanto permanece sob a custódia do Estado (ID
39436959)
.

Outrossim, nas informações prestadas, a d. autoridade tida por coatora reforçou que “
não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 em quaisquer das unidades prisionais desta comarca, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis. Aliás, em toda a cidade de Rondonópolis há alguns casos confirmados e, aparentemente, devidamente tratados. Além do mais, as unidades encontram-se cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa n.º 01/2020/CSS/SSP/SAAP/SESP-MT”
(ID
39654483
– Pág. 3/4).

Desta feita, indubitavelmente a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se apresenta desproporcional e sem razoabilidade, além de não coadunar com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, pois inexiste comprovação da necessidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

De outro lado, não há como garantir que com a concessão da benesse permanecerá recluso em sua casa, cumprindo diligentemente as orientações da Justiça e das autoridade sanitárias, mesmo porque é de conhecimento que a custódia em domicilio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

A propósito, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio.

Assim, a emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a i. defesa, ao passo que a concessão de benefícios somente é admitida àqueles que encontram-se em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou o estado de saúde do recluso é tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no estabelecimento prisional, de modo que o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus,
o que não é o caso do paciente
.

Logo, forçoso reconhecer que o favorecido nessa ordem não preenche os requisitos necessários para ser colocado em prisão domiciliar humanitário, visto que a mera senilidade e histórico de doenças crônicas, sem qualquer indicação de agravamento do seu estado de saúde e de que necessita de tratamento médico não disponibilizado pelo sistema prisional, não é suficiente para garantir que em cárcere está mais suscetível à contaminação pelo vírus do que em sua residência, mesmo porque, diante da atual situação mundial, toda e qualquer pessoa, esteja em liberdade ou não, infelizmente, corre o risco de contrair a COVID-19.

Por fim, importante reiterar, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastá-lo do regime prisional fechado, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
BEIJAMIM BALBINO PINTO DE ARRUDA
, mantendo-o, nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
º
0003855-84.2015.8.11.0064
, cumprindo a pena
imposta em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020